Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716519-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA COUTINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA OPERAÇÃO POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO OU VEDAÇÃO. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 (USO DE DROGA) OU ART. 33, § 3o, (USO COMPARTILHADO) TODOS DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA. 1. A fundada suspeita de tráfico de drogas, após um dos autores visualizar a guarnição policial e dispensar ao chão uma sacola, a qual os policiais militares lograram êxito em recuperar e verificar algumas porções de substância semelhante a “cocaína” e “maconha”, justifica a abordagem, razão pela qual deve ser considerada regular e sem excesso por parte dos agentes públicos. 2. As declarações prestadas por testemunha policial, quando em harmonia com as provas dos autos, tem a mesma validade dos depoimentos de outras testemunhas, uma vez que o nosso ordenamento jurídico não proíbe ou ressalva depoimentos de policiais. 3. A dinâmica da abordagem relatada pelos policiais, a droga apreendida e a confissão de um dos réus, na delegacia, evidenciam a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo inviável o pleito de absolvição, assim como a desclassificação para uso pessoal ou compartilhado. 4. O crime de tráfico configura-se delito plurinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, como o núcleo “trazer consigo”, ocorrido na hipótese. 5. Preliminar rejeitada. Recursos dos réus desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 244 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, sustentando a ausência de justo motivo para a realização da busca pessoal, tornando-a prova ilícita. Afirma que todos os demais elementos de prova dela decorrentes foram contaminados, razão pela qual devem ser desconsiderados. Defende, portanto, sua absolvição por insuficiência de provas hábeis para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 244 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme bem pontuou o d. Juízo sentenciante, os castrenses estavam em patrulhamento de rotina na área do Setor Comercial Sul, em um ponto que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram os réus, que demonstraram nervosismo com a aproximação da viatura. Contudo, os policiais passaram a acompanha-los visualmente e só realizaram a abordagem após um deles, o réu Leonardo, dispensar ao chão uma sacola, a qual recuperaram e puderam verificar algumas porções de substância semelhante a cocaína e maconha. Nesse cenário, a suspeita de tráfico de drogas justifica a abordagem policial, razão pela qual deve ser considerada regular, sem qualquer excesso por parte dos policiais militares” (ID. 48476141). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016